Tribunal: STF
Processo: RE 556596
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DE ICMS. 
   LEI 6.556/89 DO ESTADO DE SÃO PAULO, ARTS. 3º A 9º: 
   INCONSTITUCIONALIDADE. COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR: 
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NÃO-INCIDÊNCIA DA SÚMULA STF 
   283.

1.		A compensação de valores pagos a maior em razão da 
   majoração indevida da alíquota do ICMS é de natureza 
   infraconstitucional. Precedentes.
2.		Não-incidência, no caso, 
   da Súmula STF 283. 
3.		Agravo regimental improvido.